Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726005-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ROSELY PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA para reformar a decisão proferida nos autos do processo de execução em desfavor de ROSELY PEREIRA DOS SANTOS, ora agravada, que indeferiu o pedido de penhora de salário e pesquisa automática de repetição periódica via SISBAJUD (teimosinha), e determinou a penhora dos veículos indicados. Afirma o agravante que a decisão guerreada fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, além do direito de petição. Entende que as diligências requeridas constituem num direito da parte não podendo o Judiciário criar barreiras para prejudicar o credor e beneficiar o devedor, precipuamente porque a penhora de dinheiro tem primazia sobre os outros bens. Assevera que a impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na origem, trata-se de processo de execução por descumprimento de mensalidades pertinentes a contrato de prestação de serviços educacionais de duas alunas, no valor de R$ 84.756,52. Efetuada a pesquisa eletrônica BACENJUD em 01/02/2022, houve bloqueio de R$ 1.539,93. As pesquisas INFOJUD e RENAJUD realizadas em junho/2022 também retornaram resultados positivos com a indicação de veículos em nome da devedora e as declarações de renda apresentadas nos anos de 2020 e 2021, da qual consta que a devedora é professora do ensino fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal (ID 114929961 e 127130869 dos autos de origem). A decisão hostilizada contemplou os pedidos do credor, o qual requereu, ao mesmo tempo, a penhora sobre os veículos encontrados pela pesquisa eletrônica com a respectiva avaliação, remoção e alienação, além de bloqueio via sistema SABB SISBAJUD por 30 dias e penhora de percentual dos vencimentos da executada. Em que pese o lídimo direito do credor em perseguir o crédito ao qual faz jus, deve-se ponderar acerca da efetiva satisfação que as diligências requeridas poderão proporcionar ao deslinde processual de modo a atender o credor, sem levar o executado a situação de penúria financeira ferindo sua dignidade e prejudicando o sustento de sua família. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Pois bem. Ressai das declarações de renda da executada que os rendimentos recebidos do seu órgão empregador remontam a R$119.296,00, ao ano. Considerando os descontos obrigatórios, a dívida, que já alcança o valor de R$ 84.756,52, absorve quase a totalidade do seu rendimento anual. Dessa forma, a constrição via sistema SABB SISBAJUD (teimosinha) mostra-se improfícua, uma vez que o bloqueio de parcos valores não atenderá ao princípio da efetividade da execução. Pela mesma razão, a penhora salarial também é inepta ao alcance da finalidade executória, isto porque a permissão se restringe a percentual do salário, ainda se devendo considerar possíveis comprometimentos constantes do contracheque. Portanto, conquanto pessoalmente me filie à corrente que admite a mitigação de normas protetivas à impenhorabilidade do salário, a exemplo de vários julgados de minha relatoria, inegável reconhecer que as medidas requeridas pelo credor não irão satisfazer o escopo processual de liquidação da dívida no menor espaço de tempo e com a melhor efetividade esperada, inclusive pelo Judiciário. No caso em espécie, a adjudicação ou penhora com alienação do(s) veículo(s) é medida mais eficaz para a consecução da finalidade pretendida, pois o bem possui maior valor potencial para reduzir o débito. Ademais, observe-se que a restrição de circulação já foi registrada, o que afasta a urgência exigida para a entrega da tutela pretendida. Registre-se, ainda, que sendo a devedora servidora pública e recebendo seus proventos por meio de depósito em conta bancária, a utilização da ferramenta poderá vir a ser utilizada futuramente sem prejuízo ao credor. Dito isto, ainda que por fundamento diverso, a decisão do magistrado a quo mostra-se a mais adequada como meio hábil de satisfação do interesse do credor estando mais alinhada ao princípio da eficácia, razão pela qual a atribuição de efeito suspensivo ao agravo é prematura e não deve ser concedida. Indefiro o pedido. Intime-se a agravada para resposta, nos termos da Lei. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator